Tribunal: TJSP
Processo: 0003873-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000203160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0003873-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é paciente SIMONE
SOUZA SIMÕES, Impetrantes MARCO ANTONIO ARANTES DE PAIVA e LUIZA
COUTO LAHDO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Observando-se o disposto no artigo 659 do Código
de Processo Penal, julgaram prejudicada a impetração. Por V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0003873-13.2020.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 12526 2/3
Habeas Corpus no 0003873-13.2020.8.26.0000
3a Vara Criminal da Comarca de São Vicente
Autos no 1006956-30.2019.8.26.0590
Impetrantes: Marco Antonio de Paiva e Luiza Lahdo
Paciente: Simone Souza Simões
Voto no 12.526
Habeas corpus. Prisão temporária. Pedido prejudicado. Superada a
prisão temporária da paciente ? contra a qual se insurgia a
impetração ? dá-se por prejudicada a apreciação da ação de
habeas corpus.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus, com reclamo de liminar,
impetrada em favor da paciente Simone Souza Simões que estaria
sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da
Comarca de São Vicente que, nos autos em epígrafe, lhe decretou a
prisão temporária.
Afirmam os impetrantes, em síntese, que, ao decretar a prisão
temporária, o Juízo teria ignorado os requisitos da Lei 7.960/89, tendo
decretado a medida sob fundamentação genérica. Ademais, alegam
que houve esgotamento do prazo legalmente previsto para a duração
desta espécie de custódia cautelar.
A liminar foi deferida em sede de Plantão Judiciário pelo
Excelentíssimo Doutor Desembargador Paiva Coutinho (fls. 90/91).
Prestadas as informações pela Autoridade apontada como coatora (fl.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0003873-13.2020.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 12526 3/3
101), a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento
do writ diante da perda superveniente do objeto (fls. 103/104).
É o relatório.
Julga-se prejudicado o pedido.
De acordo com as informações prestadas nestes autos, houve
cumprimento da medida liminar, de modo que a paciente foi colocada
em liberdade (fl. 92).
Entretanto, posteriormente, o Ministério Público ofereceu
denúncia em desfavor de Simone, tendo requerido, nesta
oportunidade, a decretação de sua prisão preventiva, o que foi
acolhido pelo Juízo a quo.
Desse modo, não vigorando mais a prisão temporária e diante
da inexistência de pedido de aditamento por parte dos impetrantes,
infere-se que esta ação perdeu seu objeto.
Em face do exposto, e observando-se o disposto no artigo 659
do Código de Processo Penal, julga-se prejudicada a impetração.
Mazina Martins
Relator